Tribunal: TJMT
Processo: 1017104-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017104-13.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO LUETKMEYER - CPF: 701.893.901-15 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1017104-13.2022.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: LEANDRO LUETKMEYER.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE CONFORME OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, o recorrente não comprovou a regularidade da titulação necessária para posse no concurso, de modo que se revela legítima a negativa promovida pela administração pública.

2-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

O reclamado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o reclamante requer que seja procedida a sua nomeação e posse ao Cargo de Professor da Educação Básica, na disciplina de Química, em Cuiabá, em que sustenta a regularidade do diploma de Licenciatura em Química apresentado para a posse ao Cargo Público.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Afirma que ao ser convocado a tomar posse no certame, a parte autora apresentou os diplomas elencados ao ID n. 84184176, sendo que o Diploma emitido pela Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar de licenciatura em Química não foi aceito pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a mencionada faculdade não detém certificação para a realização de curso na modalidade EAD, sendo possível apenas o credenciamento presencial.

Pois bem, em análise aos argumentos apresentados pela parte autora, entendo que não restou comprovado a sua alegação de que a formação no curso de Licenciatura em Química tenha ocorrido de forma presencial.

Em que pese a declaração fornecida ao ID n. 116235782 pela Faculdade, torna-se imperioso reconhecer a ausência de comprovação da realização do curso no Município de Pão de Açúcar.

Outrossim, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório no sentido de confirmar que a mencionada Faculdade possuía unidade na cidade de São Paulo.

No mesmo sentido, o histórico escolar do Curso, menciona que o período letivo ocorreu nos dois semestres do ano de 2017, contudo, todos os documentos anexados pela parte autora ao ID n. 116235742, referem-se ao ano de 2018, ou seja, em data diversa ao período letivo do curso.

Ainda, o próprio autor confessa em audiência que realizou o Estágio Supervisionado em escola na cidade de Cuiabá, ou seja, em local diverso da unidade de sede da Faculdade.

Nesse sentido, em que pese a faculdade detém registro no MEC, por evidente que a forma da realização do curso não atende aos critérios de credenciamento pelo MEC, eis que de fato o curso não restou realizado de forma presencial.

No caso, o direito pretendido pela parte Autora apenas teria origem se a Administração estivesse agindo em desconformidade com as regras do Edital, contudo, a recusa do diploma apresentado pela parte autora se deu em observância as regras do Edital.”

Da análise dos autos, tenho que não merece prosperar a pretensão do recorrente, pois não cumpriu com os requisitos exigidos para posse no concurso público.

Verifica-se que o reclamante é bacharel em química e pós-graduado na área, contudo, o concurso público em questão destinava-se ao preenchimento de vagas de professor, portanto, o edital exigia a licenciatura plena em química, vejamos:

A fim de comprovar referida titulação, o reclamante apresentou certificado de conclusão do “Programa Especial de Formação Pedagógica Equivalente à Licenciatura em Química”, emitido pela Faculdade de São Vicente de Pão de Açúcar.

Referido documento foi negado pelo requerido em razão da inexistência de autorização para que referida instituição promova cursos à distância e não há comprovação de que o reclamante tenha feito o curso presencialmente.

Conforme pontuado na
r. sentença,
o reclamante junta aos autos
“o histórico escolar do Curso, menciona que o período letivo ocorreu nos dois semestres do ano de 2017, contudo, todos os documentos anexados pela parte autora ao ID n. 116235742, referem-se ao ano de 2018, ou seja, em data diversa ao período letivo do curso.”

Ademais, o reclamante afirma que o curso foi realizado em São Paulo em uma filial da faculdade que emitiu o diploma, todavia, conforme apontado pelo
Douto juízo a quo,
em consulta ao e-MEC da faculdade constatou-se que o endereço de oferta do curso é o Campus Pão de Açúcar, situado à Rua Padre Soares Pinto, n. 314, Pão de Açúcar, CEP 57400-000, Alagoas
, e
não há qualquer outra unidade ou polo em seu registro, resultando em irregularidade a realização de curso, conforme dispõe o artigo 69 da Portaria Normativa 40/2017:

“Art. 69. O funcionamento de pólo não constante do Cadastro e-MEC caracteriza irregularidade, nos termos do art. 11 do Decreto no 5.773 de 2006.”

Ressalto que o reclamado fez uma consulta ao Ministério da Educação sobre a existência de um polo da faculdade no Estado de Mato Grosso, na modalidade presencial ou EAD, e recebeu a seguinte resposta,
verbis:

Por fim, anoto que as passagens e reservas de hotel juntadas pelo reclamante nos ids de 20460669 a 20460674, são do ano de 2018, sendo que no histórico escolar consta que o recorrente curso no período de 2017, conforme segue:

Desse modo, o requerente não comprovou a regularidade da titulação apresentada.

Ressalte-se que o edital, em conformidade com a lei, é grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso. Nesse sentido,
verbis:

CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ERECHIM. CARGO DE ENFERMEIRO. EDITAL No 001/2019. TITULAÇÃO NÃO COMPROVADA NO ATO DA POSSE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia apresentada nos autos relaciona-se ao direito da parte impetrante à investidura no cargo de enfermeiro por força da aprovação no concurso público aberto pelo Município de Erechim, regido pelo Edital no 001/2019. 2.
Não comprovado pela candidata a qualificação exigida pelo edital ao tempo da convocação, tampouco a apresentação de outros documentos idôneos aptos a comprovarem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma, dessume-se que a mesma não está habilitada para atuação profissional que abrange as atribuições do cargo almejado.
3. A tentativa de suplementação da exigência da qualificação nesta instância, tendo em vista a petição acostada indicando a colação de grau no corrente ano não ilide a interpretação literal das regras editalícias. Portanto, se a documentação anexada em 04OUT23 deixou de ser apresentada por ocasião da posse, como determina o item 1.2 do Edital 001/2019, não há como reconhecer direito líquido e certo a ser tutelado nesta impetração. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, No 50040311120228210013, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Julgado em: 14-12-2023)

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024